Tribunal: TJDFT
Processo: 0003723-26.2012.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0003723-26.2012.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, VERA LUCIA RODRIGUES DOS SANTOS, VIVALDO CARVALHO DOS SANTOS APELADO: ADAILTON JOSE PIGNATA ALVES, AILTON GERALDO PIGNATA ALVES, ALESSANDRO PIGNATA JARDIM, ALEX PIGNATA PEREIRA, ANA GISELE MUNIZ PIGNATA, ANDERSON MUNIZ DOS SANTOS, ANILTON FRANCISCO PIGNATA ALVES, DISTRITO FEDERAL, DION GOMES CURADO JUNIOR, GERALDO MUNIZ PIGNATA, GILCE TEREZINHA PIGNATA ALVES, GILCENA MARIA PIGNATA ALVES, GILCINEI ABADIA PIGNATA ALVES, GISLEY DA CONCEICAO PIGNATA ALVES, LOURDES DA NATIVIDADE PIGNATA, LUIZ ALVES ROLIM, MARIA FRANCISCA LOPES, NELMA TEREZINHA PIGNATA CURADO PEREIRA, ZEZA JARDIM DE OLIVEIRA, NILVA MARIA PIGNATA CURADO, OLIMPIO ALVES DE SANTANA, PAULO CESAR PIGNATA CURADO, A. M. P., ANDREIA MUNIZ DOS SANTOS, ADRIANE MUNIZ PIGNATA D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 8 de janeiro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora